Tribunal: CARF
Processo: 10552.000080/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000080/2007-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
DANA EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a definitividade do processo no 10552.000220/2007-25, referente à obrigação
principal, que se encontra na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 73 a 77), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 35.788.349-7 (fls. 2), emitido em 30/03/2006, no valor de R$ 35.903,20, por ter a
empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, nas competências 01/2004 a 13/2004 (CFL 68).
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
AI n° 35.788.349-7.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 30/06/2008 (fl. 82) e apresentou
recurso voluntário em 29/07/2008 (fls. 87 a 93) sustentando que os valores não apresentados em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000080/2007-95
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000080/2007-95

GFIP se referem a despesas operacionais e, cancelado o lançamento da obrigação principal, não
subsiste a penalidade aplicada nestes autos.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta o cancelamento da multa aplicada por apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias porque
os valores pagos a título de despesas pessoais, hospedagem e utildiades diversas não compõem a
base de cálculo destas contribuições.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária – arts.
32, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, e 225, IV, do RPS.
A apresentação de GFIPcom dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009);
e 284, II, do RPS.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A base de cálculo da multa aqui discutida, por corresponder a 100% da
contribuição não declaração, está intimamente ligada à existência do crédito principal e só pode
ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Verifica-se que, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
09282634/00, além do Auto de Infração ora impugnado, foram lavrados mais 2 Autos de
Infração e 1 Notificação Fiscal de Lançamento do Débito, onde exige-se o crédito principal
vinculado ao caso (fl. 12):

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000080/2007-95

A NFLD no 357883519 refere-se ao processo 10552.000220/2007-25 e aguarda
julgamento junto à 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:

Uma vez que naqueles autos o recurso voluntário já foi julgado, não é possível sua
vinculação a este processo.
Com essas considerações, o julgamento deve ser convertido em diligência para
determinar o sobrestamento do julgamento deste processo e aguardar a decisão relativa ao
processo principal, nos termos do art. 6o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
349/2015.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para
determinar o sobrestamento do julgamento deste processo e aguardar a decisão relativa ao
processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Original